Tribunal: TJPA
Processo: 0801513-80.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801513-80.2023.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVI COSTA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão ao não considerar manifestação anterior, supostamente suficiente para afastar o reconhecimento de abandono processual. Requereu, ao final, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à suposta manifestação anterior do embargante que afastaria a configuração de abandono do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração destina-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar a oposição dos embargos, sendo vedada a rediscussão da matéria já decidida, como reiteradamente reconhece a jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e detalhada os fundamentos levantados pela parte, inclusive quanto à alegada manifestação anterior do exequente, concluindo pela ausência de diligência tempestiva após a intimação pessoal, indispensável à continuidade do feito.

A alegação de que a manifestação anterior do embargante supriria a exigência legal de intimação pessoal foi expressamente refutada no voto condutor, com base na jurisprudência do STJ e no art. 485, § 1º, do CPC.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos configuram apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício apto à oposição de embargos de declaração.

Não há omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

A extinção do processo por abandono exige o cumprimento da intimação pessoal na forma do art. 485, § 1º, do CPC, sendo ineficaz manifestação anterior à intimação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.10.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801513-80.2023.8.14.0136

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
DAVI COSTA VIANA

EMBARGADO:
v. Acórdão n. 24915382

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
, em face do v. Acórdão de ID n. 24915382, que manteve o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a extinção do processo de origem sem resolução de mérito em razão da inércia do Ente Estatal recorrente, tendo como agravado
DAVI COSTA VIANA
.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão, ao não considerar manifestação anterior da parte exequente (Estado do Pará) apresentada ainda antes da segunda sentença de extinção do feito por abandono.

Argumenta que, apesar da intimação pessoal determinada após a primeira extinção, já havia sido cumprido o despacho em momento anterior, mediante requerimento com a indicação de endereço para citação postal do sócio cadastrado.

Assevera que o despacho que motivou a nova intimação pessoal já havia sido atendido pela exequente, o que torna indevida nova extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

Aponta, portanto, a existência de vício de omissão no acórdão, já que houve manifestação tempestiva da exequente quanto à retomada do AR (aviso de recebimento), e que tal manifestação suprime o alegado abandono processual, o que deveria ter sido considerado pelo Tribunal.

A embargante sustenta, ainda, que não se configura abandono processual quando há pedidos pendentes de apreciação pelo juízo, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido, especialmente no tocante à necessidade de apreciação de petições protocoladas antes da decretação de abandono.

Por fim, requer a reforma do Acórdão embargado, de modo que sejam sanados os vícios apontados nas razões dos aclaratórios, com eventual atribuição de efeitos modificativos para afastar o reconhecimento do abandono e restaurar o andamento regular do processo.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 25487441)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, ora vergastado, vejamos (ID n. 24915382):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da Sentença que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito em razão da inércia do agravante.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19481659):

“(...) À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado “a quo” aduzindo a necessidade de sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção, por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1°, do CPC.

Inicialmente, vejamos o que leciona a doutrina de Fredie Didier Jr sobre o tema:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No caso concreto, verifico que há Decisão nos autos, inclusive cumprindo determinação exarada em Acórdão proferido pelo 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal, deste feito, julgado sob a minha Relatoria, para que o exequente se manifestasse nos autos, em atenção ao art. 485, III e § 1°, do CPC, sob pena de extinção.

Vejamos o teor da decisão (ID n. 18896043):

“(...)
Face o teor do acórdão de ID Num. 108619318
, bem como tendo em vista a certidão de id num. 99888362,
DETERMINO
:

1-
Nos termos do art. 485, §1º do CPC/15
,
INTIME-SE
pessoalmente o(a) requerente/exequente, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 11.419/2006 c/c art. 27 da Portaria nº 001/2018 desse ETJPA, para que no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra o determinado no(a) ato ordinatório/despacho/decisão de id num. 96809079, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

2-Transcorrido o prazo sem manifestação, conclusos para sentença de extinção. (...)” (grifei)

Em seguida, Certidão informando a ausência de manifestação do exequente sobre a Decisão. (ID n. 18896045)

Desse modo, entendo que o Juízo de origem cumpriu escorreitamente o disposto art. 485, §1º, do CPC, não havendo ilegalidade na sentença extintiva, logo merecendo esta ser mantida.

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

(STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a manutenção da sentença, eis que, repise-se, o Juízo a quo cumpriu o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o Juízo de origem cumpriu escorreitamente o disposto no art. 485, §1º, do CPC, não havendo ilegalidade na sentença extintiva, sobretudo em razão desta ser a segunda extinção do feito no primeiro grau ante a inércia do exequente, tendo sido a primeira anulada por vício no procedimento judicial, entretanto, nesta segunda análise o Juízo a quo observou o previsto no ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19481659, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que o Acórdão combatido esmiuçou os questionamentos trazidos novamente à baila nestes aclaratórios, no tocante a extinção do feito no primeiro grau ante a inércia do exequente, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/08/2025